Tribunal: TJDFT
Processo: 0725486-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725486-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ALVARENGA, CARMEN LUCIA FARAGO ZANLORENZI, LUCIANITA MARIA BAREA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora